Tribunal: TJES
Processo: 5003552-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003552-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO TERMINATIVA QUE ENCERRA A EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por entender incabível essa via recursal contra decisão de natureza terminativa, a qual homologou cálculos e determinou, na ausência de outras diligências, o arquivamento do feito com as cautelas legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologa os cálculos e determina o arquivamento dos autos possui natureza terminativa, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de Apelação, e não por Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa os cálculos e determina o arquivamento do processo, por não haver outras diligências pendentes, encerra a fase de cumprimento de sentença, ostentando natureza terminativa.

Conforme o art. 203, § 1º, do CPC, são decisões terminativas aquelas que extinguem a fase processual ou o próprio processo, sendo cabível o recurso de Apelação.

O Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, tem cabimento restrito a hipóteses específicas, não abrangendo decisões que põem fim à execução.

Jurisprudência do Tribunal reconhece que decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de RPV ou arquivamento têm natureza terminativa, devendo ser impugnadas por Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina o arquivamento dos autos, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, possui natureza terminativa.

O recurso cabível contra decisão terminativa é a Apelação, e não o Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI 5006348-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO

N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003552-15.2025.8.08.0000

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGVDO:
INES
NEVES
DA SILVA SANTOS

RELATOR:

DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

I
nicialmente, saliento que
outrora,
na forma do artigo 932,
III
, do CPC,
entendi

por não conhecer do recurso,
fundamentando ser
cabível
a Apelação
.

Novamente, em análise detida dos autos
, depreende-se que a natureza jurídica da referida decisão é terminativa, de modo que é cabível, de fato, o recurso de apelação.

P
ara que não restem dúvidas, cito a parte da decisão que sedimenta seu caráter terminativo:

“
[...]
Não comprovado o pagamento,

façam os autos conclusos

para sequestro dos valores.

Confirmado o depósito,
não havendo outras diligências a serem cumpridas,
arquivem-se os autos

com as cautelas legais
.”

Em situação análoga, decidiu este Tribunal de Justiça
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto. 2.
Não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução
, conforme art. 203, § 1º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006348-81.2022.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Outrossim,
conforme exposto alhures,

conheço do agravo interno
e
NEGO-LHE provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.